Tribunal: TJSP
Processo: 0006250-86.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Execução penal – Remição pelo estudo – Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Recomendação no 391/2021 do CNJ – Sentenciado que já havia concluído o ensino médio quando iniciou o cumprimento da pena – Impossibilidade – Precedentes.
Execução penal – Remição pela leitura– Aplicação extensiva da remição pelo estudo – Possibilidade – Interpretação extensiva "in bonam partem"

Ementa:
Execução penal – Remição pelo estudo – Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Recomendação no 391/2021 do CNJ – Sentenciado que já havia concluído o ensino médio quando iniciou o cumprimento da pena – Impossibilidade – Precedentes.
Execução penal – Remição pela leitura– Aplicação extensiva da remição pelo estudo – Possibilidade – Interpretação extensiva "in bonam partem" – Entendimento jurisprudencial – Portaria Conjunta no 276/2012 do CFJ/DEPEN e Resolução no 391/2021 do CNJ aplicáveis à espécie – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 16.648/18 – Irrelevância – Diploma que foi considerado inconstitucional por razões formais, sem que tenha sido afastada a possibilidade da remição pela leitura em si – Óbice quanto à impossibilidade de concessão do benefício afastado – Relatórios de leitura que não foram, contudo, submetidos a verificação por Comissão de Validação – Necessidade de tal avaliação e posterior decisão do juízo sobre a questão – Recurso parcialmente provido.